Tribunal: TJSP
Processo: 1500387-66.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Preliminar de ilegalidade de busca pessoal. Impossibilidade. As circunstâncias do caso concreto denotam a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal. No caso em apreço, os guardas municipais verificaram que a acusada portava um estojo escolar, circunstância que despertou atenção. Ao perceber a aproximação da guarnição,

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Preliminar de ilegalidade de busca pessoal. Impossibilidade. As circunstâncias do caso concreto denotam a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca pessoal. No caso em apreço, os guardas municipais verificaram que a acusada portava um estojo escolar, circunstância que despertou atenção. Ao perceber a aproximação da guarnição, a ré empreendeu fuga, ao sair correndo, conduta que reforçou a suspeita e motivou a abordagem. Em seu poder, no interior de referido estojo, foram apreendidas 23 porções de maconha, com peso de 33,41 gramas, 6 porções de cocaína, com peso de 5,55 gramas, e 2 pedras de crack, com peso de 0,47 gramas, cuja quantidade e diversidade denotam o porte para fins mercantis, além de estar em poder da importância de R$ 65,85, em dinheiro, proveniente do tráfico. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Ré não compareceu em audiência para ofertar a sua versão. Na delegacia, confirmou os fatos. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Redutor reconhecido em patamar totalmente favorável. Ré primária e sem antecedentes. Regime aberto e pena privativa devidamente substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, fixada em um salário-mínimo. Negado provimento ao apelo.